Tribunal: TJPA
Processo: 0013235-21.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013235-21.2017.8.14.0051

APELANTE: SILVESTRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO VI DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUESITAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 483 E 484 DO CPP. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em deficiência na quesitação. A um, porque a formulação dos quesitos obedeceu à ordem estipulada pelo art. 483 do CPP. A dois porque percebe-se que referido quesito contempla uma das teses defensivas, qual seja, a de desclassificação para o crime de lesão corporal, tendo os jurados decidido pela existência de dolo na conduta do agente, tendo ele querido ou, ao menos, assumido o risco de produzir a morte da vítima. Deste modo, não houve prejuízo para o condenado, dado que, no momento em que o Júri entendeu pela ocorrência da tentativa de homicídio, está automaticamente afastada a tese de desclassificação para lesões corporais, ante o reconhecimento do
animus necandi
em sua conduta.

2. De outra banda, há que se falar em preclusão da insurgência defensiva quanto à formulação de quesitos, de vez que, da ata de julgamento, vê-se que não houve protestou sobre os quesitos no momento adequado, isto é, logo após a magistrado tê-los lido e explicado-os, indagando às partes se possuíam alguma reclamação acerca deles. Obedecida, assim, disposição contida no art. 484 do CPP.

3. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das testemunhas em juízo e em plenário, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

4. Não há que se falar em ausência de justificação por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

5. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SILVESTRE DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Privativa do Júri da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso VI c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB.

Narra a
denúncia (ID 11447318)
, que trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado Silvestre da Silva, no cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, tendo como vítima sua ex-companheira, a Senhora Antônia Eliane da Silva Sousa.

Consta no incluso inquérito policial que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por um ano e meio, não advindo filhos da relação. Ocorre que, no mês de agosto de 2017, a ofendida terminou o relacionamento, tendo o agressor concordado com a separação e a mandou ir morar com sua irmã.

No dia 16 de agosto de 2017, o denunciado dirigiu-se até a casa onde a noticiante estava residindo e tentou conversar com esta. Em seguida, a vítima seguiu até uma parada de ônibus, momento em que o acusado a seguiu e passou a ofendê-la, chamando-a de "vagabunda, safada" (textuais), bem como a acusou de traição.

Ato contínuo, o agressor empurrou a noticiante, a qual caiu sobre o chão, oportunidade em que este, munido de uma faca, Ihe desferiu vários golpes sendo atingida no rosto, orelha, braços e nas mãos, conforme laudo pericial de fl. 42 do IPL.

Segundo a ofendida, o acusado tentou decepar a sua cabeça, bem como queria acertá-la no coração, porém, esta colocou sua bolsa na frente a fim de se defender. De imediato, dois rapazes desconhecidos chegaram ao local e tentaram interferir, ao passo que o acusado ameaçou matá-los com um revólver.

Na oportunidade, a irmã da ofendida, Liliane Castro Menezes chegou à parada de ônibus e presenciou o agressor passando a faca no rosto desta, de modo que pediu para este cessar a agressão, todavia, o acusado afirmou: "Não se aproxima que eu vou te matar" (textuais).

Após os fatos, o agressor foi impedido de consumar o homicídio pelos rapazes que passavam pelo local, ocasião em que a noticiante foi socorrida e levada ao Hospital Regional.

Em
razões recursais (ID 13189181)
, a defesa do apelante
pugna pela anulação da sentença proferida na sessão plenária do júri
, decorrente de nulidade por vício na quesitação.

Subsidiariamente,
requer a redução da pena aplicada
, retirando as circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, consequencias e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, bem como, a redução da pena no mínimo legal.

Pleiteia ainda o efeito suspensivo do recurso com a consequente liberdade do réu até o julgamento da apelação.

Em
contrarrazões (ID 13189182)
, a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se intacta a decisão do Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais e com os elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Ante a Deficiência de Quesitação - Sentença Contrária a Decisão dos Jurados:

O apelante aduz, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi por desclassificar a tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, tendo em vista que a resposta dos jurados, no terceiro quesito foi “NÃO, POR MAIORIA”.

Não lhe assiste razão.

Insurge-se a defesa quanto à desclassificação para lesões corporais, tendo entendido que os jurados manifestaram-se de forma que o Réu não praticou o delito de homicídio tentado.

Não se observa, neste ponto, qualquer desobediência aos ditames legais.

A um, porque a formulação dos quesitos obedeceu a ordem estipulada pelo art. 483 do CPP,
verbis
:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso. - Negritei

§ 5o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§ 6o Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

A dois, porque o 3º quesito, ficou assim redigido:
“Agindo assim, ou seja, agredindo a vítima Antônio Eliane da Silva Sousa com esses golpes de faca o acusado SILVESTRE DA SILVA deu início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por motivos alheios a sua vontade, quais sejam a reação da vítima e a intervenção de terceiros que tomaram a faca do acusado?”.

De fato, percebe-se que tal quesito contempla uma das teses defensivas, qual seja, a de desclassificação para o crime de lesão corporal, tendo os jurados decidido pela existência de dolo na conduta do agente, tendo ele querido ou, ao menos, assumido o risco de produzir a morte da vítima, que não veio a óbito por motivos alheios a sua vontade.

Deste modo, o fato de não constar no corpo da pergunta, sobre a desclassificação para lesão corporal não é capaz de ensejar qualquer nulidade, não tendo havido prejuízo para o condenado, dado que, no momento em que o Júri entendeu pela ocorrência da tentativa de homicídio, está automaticamente afastada a tese de desclassificação para lesões corporais, ante o reconhecimento do
animus necandi
em sua conduta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRELIMINARES. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DEFESA. AUSÊNCIA QUESITO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE AUMENTO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I - Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa somente acarreta a nulidade do processo penal se houver prova do prejuízo causado ao réu. Assim, o curto espaço de tempo destinado aos debates em plenário (vinte minutos) ou a ausência de possível tese defensiva não geram nulidade se o defensor se opôs à acusação, tentando influir na conclusão dos jurados. II - Nos procedimentos do Tribunal do Júri, as nulidades que ocorrem em Plenário devem ser arguidas ainda no julgamento em Plenário, consoante disposto no art. 572, inciso III, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. III - A ausência de formulação de quesito sobre a desclassificação para crime diverso da competência do Júri é incapaz de gerar a nulidade do julgamento, quando os jurados, ao responderem afirmativamente ao quesito referente à prática de tentativa de homicídio, rejeita implicitamente a tese desclassificatória, não resultando em prejuízo ao réu. IV - Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. V - Correta a redução da pena na menor fração (1/3) em decorrência da tentativa se a vítima correu risco de morte, ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias e ainda foi atingida por três disparos, sendo um deles no abdômen, local de extrema letalidade, tendo o delito chegado bem próximo ao seu momento consumativo. VI - Nos crimes dolosos praticados com violência contra vítimas diferentes, a reprimenda deve ser aumentada de um sexto até o triplo, de acordo com o número de infrações e com as circunstâncias judiciais analisadas, de forma que melhor atende a esses critérios o aumento mínimo de 1/6 se praticadas duas tentativas de homicídio e apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu. VII - Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.740786, 20110710068626APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Revisor: JOÃO BATISTA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/11/2013, Publicado no DJE: 04/12/2013. Pág.: 208)

Ocorre ainda, que além de não ter sido demonstrado prejuízo às partes, a leitura dos quesitos foi devidamente realizada em plenário, não tendo sido objeto de insatisfação no momento oportuno.

Assim, tratando-se de nulidade relativa, o supracitado erro exigiria arguição oportuna, sendo necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Ademais, é cediço, eventuais nulidades relativas ocorridas durante o julgamento pelo Júri devem ser suscitadas em audiência ou em sessão do próprio Tribunal, logo depois de ocorrerem, nos exatos termos do art. 571, VIII do CPP, sob pena de preclusão.

No presente caso, o que se verifica dos termos de leitura e votação dos quesitos, bem como da ata de julgamento (ID 11447440) é que o Juiz obedeceu rigorosamente ao disposto no art. 484 do CPP, isto é, após a leitura dos quesitos e sua explicação aos jurados, ele indagou às partes se as mesmas possuíam requerimentos ou reclamações a fazer, tendo ambas respondido negativamente.

Em assim sendo, é de se notar que tanto Ministério Público quanto defesa concordaram com a formulação dos quesitos, de maneira que o réu não pode, agora, reclamar do erro relacionado ao quesito da desclassificação para lesão corporal, vez que não o fiz na oportunidade própria, prevista no artigo 484,
caput
do Código de Processo Penal, restando a matéria totalmente preclusa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS E SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 571, inciso VIII, do CPP, eventuais nulidades ocorridas no julgamento feito pelo Conselho de Sentença devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, o que não se verificou na hipótese, pois, conforme se depreende da leitura ata da sessão plenária carreada aos autos, foi proporcionada às partes a possibilidade de fazer alguma reclamação a fazer, mas ambas não se manifestaram, configurando-se, assim, a preclusão das matérias alegadas no presente recurso. Além disso, na esteira do que estabelece o art. 563, do CPP, deve haver a comprovação efetiva do prejuízo, o que igualmente não restou demonstrado pela defesa, não havendo, portanto, que se falar em anulação do julgamento e realização de um novo júri. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008915-02.2018.8.14.0015 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022 )

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária Às Provas dos Autos:

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, afirmando a existência de desistência voluntária do cometimento do delito por parte do réu, a qual, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, não tinha o condão de causar a morte da vítima. Pugna, assim, seja anulada a r. decisão, a fim de que
seja submetido a novo julgamento popular
.

Tal tese
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial (ID 11447316).

A autoria é verificada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha LILIANE CASTRO MENEZES afirmou, em Plenário, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada
que já viu o réu com a vítima na rua, mas não sabia que nessa hora ele estava com uma arma na cintura, que a faca que o réu usou era da sua casa, que foi pra casa, quando lhe chamaram avisando que sua irmã estava sendo esfaqueada. Quando chegou lá ele estava em cima da sua irmã com a faca lhe furando. Que o réu dizia para não encostarem e colocava a mão na cintura, para não encostar. Eu dizia que ele não tinha arma nenhuma, que era mentira dele. Foi quando conseguiram dar um jeito e o réu saiu com a faca na mão e jogou lá pelo terreno da creche. Que o réu lhe ameaçou dizendo para não lhe encostar se não ele iria lhe matar. Afirma categoricamente, que se os rapazes não estivessem no local o réu teria conseguido matar a sua irmã
.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la, eis que, de acordo com os depoimentos das testemunhas o réu não cometeu o delito ante a chegada de pessoas que o intimidaram de consumar o delito, o que foi o suficiente para que o júri popular entendesse pela comprovação do
animus necandi
. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de que não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima.

O laudo da vítima demonstra que o acusado desferiu 07 (sete) facadas na vítima (ID 11447316).

Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Assente na Corte Superior que "
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021).

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não merece prosperar a almejada anulação do julgamento popular.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena:

Aduz o apelante, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois a justificativa utilizada para exasperar a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime não se adequam.

Da mesma forma, se insurge a defesa dos réus quanto à negativação das consequências do crime, aduzindo que a vítima somente sofreu cicatrizes superficiais.

Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 351/352):

“(...) A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua excompanheira, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica ameaçando a vítima constantemente; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social conforme levantado nos depoimentos prestados em plenário sendo uma pessoal voltada a confusões; Quanto aos motivos considerando que o réu foi motivado por ciúmes entendo isso desfavorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato como a vítima foi atacada em um ponto de ônibus deve ser adotado como desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma mulher jovem, uma mãe de família, embora não veio a falecer, restou traumatizada, por isso, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes: Nesta fase da fixação da pena verifico a presença de duas agravantes quais sejam a prática de crime contra cônjuge, contra enfermo (CP, artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, e, por isso, aumento a pena do acusado para 23 (vinte e três) anos de reclusão, por outro lado, vislumbro que a presença de duas atenuantes maior de 70 anos na época da sentença e da confissão, eis que o acusado não negou a prática dos fatos, embora tentou justificar seus atos (CP, artigo 61, inciso I e III, alínea d), por isso, reduzo a pena do acusado para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição de pena: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso tomaram a faca do acusado após esfaquear a vítima em vários lugares em seu corpo, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de ter sido deferido golpes certeiros com uma faca na vítima, que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida em um terço, por isso, passo a pena do acusado para 14 (quatorze) de reclusão.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu SILVESTRE DA SILVA fixada em 14 (quatorze) de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Antônia Eliane Castro da Silva.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu SILVESTRE DA SILVA ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado por feminicídio (CP, artigo 121, §2º, inciso VI c/c artigo 14, inciso II) tendo como vítima Antônia Eliane Castro da Silva, por fim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
20 (vinte) anos de reclusão
, por
considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, da conduta social, dos motivos, das consequências e das circunstâncias do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
análise das circunstâncias
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, devida a justificação das referidas circunstâncias judiciais, assim, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de seis circunstâncias desfavoráveis para o réu
Silvestre da Silva
a pena-base foi fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
, isto é, entre os patamares médio e máximo legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais.

II - Assim, a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base.

III - Dessa forma, o v. acórdão de origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo erro ou ilegalidade nos fundamentos para o acréscimo.

IV - Na hipótese, torna-se inviável o conhecimento do pleito referente à diminuição da prestação pecuniária, porquanto a pretensão da defesa exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita, ao teor da Súmula 7/STJ.

V - Sendo assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada da sentença, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

O apelante requer, por fim, seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, por preencher os requisitos legais para tanto.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Omissis;

3. Omissis;

4. Omissis;

5. Omissis;

6. Omissis.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Ante o exposto, corroborando parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023